Tribunal: TJMT
Processo: 0015673-49.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 0015673-49.2016.8.11.0015
RECORRENTES: LUCIANO AQUINO DE FARIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
LUCIANO AQUINO DE FARIA
Vistos.
Recurso Especial interposto por Luciano Aquino de Faria
Trata-se de recurso especial, interposto por LUCIANO AQUINO DE FARIA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80576989):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – FORMA DE CÔMPUTO DOS JUROS REMUNERATÓRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO MORATÓRIO – CLÁUSULA GENÉRICA QUE PREVÊ APENAS COBRANÇA DE “JUROS DE 6% A.M.” – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS EFEITOS MORATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E DA PARTÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o contrato prevê expressamente a exigência de juros remuneratórios capitalizados mensalmente não há falar em substituição dessa forma de cômputo de juros. 2. É ilegal e abusiva a exigência acumulada de duas taxas de juros remuneratórios distintas para o período moratório. 3. No posicionamento do eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, apenas o “reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza descaracteriza a mora” (Segunda Seção - REsp no 1.061.530/RS - Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 4. Se a parte autora sagra-se vencedora em parte mínima no pedido, deve arcar com os ônus sucumbenciais.
(TJ-MT 00156734920168110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 88090462).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento ao recurso de Luciano Aquino de Feria e deu parcial provimento ao recurso de Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso para permitir que ela possa extrair da mora todos os efeitos que lhe são próprios, afastando, portanto, as restrições impostas pela sentença, e também para inverter o ônus sucumbencial, impondo ao autor o custeio das custas e honorários advocatícios, com a manutenção do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 11 e 489, inciso IV do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido foi omisso, porquanto “(...) não houve fundamentação acerca da inversão do ônus sucumbencial, com base no acolhimento “mínimo” do autor em seu pleito inicial (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 6o e 51, incisos IV e XV do CDC, ao argumento de que houve contradição o aresto recorrido, porquanto “(...) neste caso concreto houve decisão originária pelo afastamento da CDI como exposto, e que sua aplicação ocorreu durante o período de normalidade contratual, certo que houve franca DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (...)”.
Recurso tempestivo (id 90435477) e preparado (id 90516485).
Contrarrazões apresentadas (id 93294957).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 11 e 489, inciso IV do CPC. Inexistência de omissão.
A alegada ofensa aos artigos 11 e 489, inciso IV do CPC está amparada na assertiva de que há omissão, no aresto recorrido, pois “(...) não houve fundamentação acerca da inversão do ônus sucumbencial, com base no acolhimento “mínimo” do autor em seu pleito inicial (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação ao aludido ponto, como se observa do seguinte excerto:
“(...) No que concerne ao ônus sucumbencial, com efeito, o autor/apelante sagrou-se vencedor apenas quanto à exclusão de um encargo excessivo previsto para incidir no período moratórios, aspecto, sem dúvida, que envolve parte mínima do pedido; o autor foi vencido quanto aos pedidos de afastamento da capitalização dos juros remuneratórios, cobranças de tarifas/despesas para concessão do crédito e de afastamento dos efeitos moratórios, ou seja, perdeu em quase tudo, e nesse cenário é cabível, sim, a inversão do ônus sucumbencial. (...)”.
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação aos artigos 11 e 489, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto, o que conduz à inadmissão recursal.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Quanto aos dispositivos apontados como violados, constata-se que o conteúdo do artigo 6o do CDC se refere aos direitos básicos do consumidor, enquanto que o artigo 51 do CDC diz respeito às cláusulas contratuais abusivas relativas ao fornecimento de produtos e serviços.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido de que, diante da manutenção da CDI como índice de correção monetária, os efeitos da mora não podem ser afastados. Confira-se:
“No tocante à tese da Cooperativa/apelante, de que a exigência de CDI é legal, neste ponto a ré/apelante não tem interesse recursal, eis que o julgador não afastou a exigência de CDI.
Por outro lado, tem razão a Cooperativa/apelante ao defender que os efeitos da mora não podem ser afastados, pois, na hipótese, o julgador julgou o pedido parcialmente procedente apenas para excluir encargo excessivo incidente no período da anormalidade; sendo assim, conforme posicionamento do eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, apenas o “reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (Segunda Seção - REsp no 1.061.530/RS - Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009 – destaquei e grifei).”. (g.n.)
Diante desse quadro, como a parte recorrente não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incide, in casu, óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso
Trata-se de recurso especial, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 80576989.
A parte recorrente alega que no caso nos autos “(...) não há que se falar em abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em razão de que estão de acordo com a taxa médica aplicada pelas instituições financeiras - a maior taxa de 0,99% ao mês e a menor de 0,49% ao mês (...)”.
Aduz que as taxas de juros remuneratórios fixadas no contrato objeto do feito estão compatíveis com as aplicadas pelo mercado financeiro, de forma que não se verifica qualquer abusividade ou ilegalidade na cobrança.
Argumenta que “(...) não se deve entender que os contratos firmados pelas partes foram prejudiciais a qualquer delas, posto que a taxa de juros de mercado praticada pela cooperativa, sem dúvida alguma, é muito inferior a praticada pelas demais instituições financeiras (bancos), uma vez que a cooperativa não visa o lucro, mas sim fomenta atividades dos cooperados. (...)”.
Suscita a divergência jurisprudencial, ao fundamento de que os tribunais pátrios permitem a aplicação dos juros remuneratórios no período de inadimplência.
Recurso tempestivo (id 90961990) e preparado (id 91065984).
Contrarrazões apresentadas (id 93741471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
A parte recorrente sustentou em suas razões recursais que o fundamento adotado no acórdão é contraditório, pois embora tenha considerado que a cláusula contratual que trata dos juros remuneratórios não é clara e objetiva, foram aplicados aos contratos em discussão juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios contratuais, capitalizados mensalmente, e correção monetária pelo CDI.
Nesse contexto, aduz que “(...) não há que se falar em abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em razão de que estão de acordo com a taxa médica aplicada pelas instituições financeiras - a maior taxa de 0,99% ao mês e a menor de 0,49% ao mês. (...)”.
Contudo, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Luciano Aquino de Faria (id 90348982); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso (id 90964994).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça